Tribunal: TJSP
Processo: 1035369-85.2017.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção do preparo recursal, considerando o valor da causa – Descabimento – Preparo em valor insuficiente, a despeito da determinação quanto à complementação – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1035369-85.2017.8.26.0602; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

Agravo interno – Pretensão de reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, porquanto deserto – Aventada desnecessidade de complementação do preparo recursal, considerando o valor da causa – Descabimento – Preparo em valor insuficiente, a despeito da determinação quanto à complementação – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1035369-85.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CARLOS DE ALMEIDA, é agravado WILTON FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 22911
Fls. 2/6
Voto no 22911
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Carlos de Almeida
Agravado: Wilton Ferreira da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravo interno – Pretensão de reforma de decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação,
porquanto
deserto – Aventada desnecessidade de
complementação do preparo recursal, considerando o
valor da causa – Descabimento – Preparo em valor
insuficiente, a despeito da determinação quanto à
complementação – Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno apresentado por Carlos de
Almeida, com fundamento no artigo 1.021, do CPC, em face de Wilton
Ferreira da Silva, tirado da decisão monocrática proferida por esta relatoria
às fls. 237/241, pela qual não fora conhecido o recurso de apelação, com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
O agravante busca reforma do decidido, alegando, em
síntese, padecer de irregularidade a deserção aplicada, porquanto determinado
o recolhimento de preparo considerando o valor atualizado da causa, sendo
certo que o cálculo há de considerar o valor do pedido condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 22911
Fls. 3/6
Colaciona julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/07).
O agravado não ofertou contraminuta. (fl. 11).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidirmos monocraticamente a questão, lavramos o
seguinte:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 200/210) interposto por
Carlos de Almeida, em face da r. sentença de fls. 194/197, proferida pelo MM.
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse movida em face de Wilton Ferreira da Silva.
Decido
de
forma
monocrática, visto que o recurso é
manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, haja vista a irregularidade quanto ao recolhimento das
custas inerentes ao preparo.
Dispõe o artigo 1o da Lei Estadual no 11.608/2003, que “A taxa
judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de
natureza forense, devida pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento,
na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária
e nos recursos, passa a ser regida por esta lei” (grifei).
Com efeito, a taxa judiciária, in casu, deve corresponder a 4%
sobre o valor atualizado da causa, situação não observada pela apelante.
Confira-se, a respeito, recente precedente desta C. Corte de
Justiça:
“Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 22911
Fls. 4/6
apelação por deserção. Recolhimento a menor do preparo recursal, com
determinação de complementação em Segundo Grau. Complementação
também feita em termos insuficientes. Recolhimento sobre o valor nominal da
causa. Necessidade de atualização daquele valor para fins de apuração do
preparo recursal que constitui tema pacífico tanto no âmbito deste E. Tribunal
de Justiça quanto do C. Superior Tribunal de Justiça. Parte que ademais
observou o critério de atualização no primeiro recolhimento, ainda que tenha
aplicado percentual equivocado sobre ele (2% ao invés de 4%, como seria
devido). Ausência de escusa para o equívoco no segundo recolhimento.
Deserção efetivamente caracterizada. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do
Código de Processo Civil. Decisão monocrática do Relator mantida. Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(TJSP; Agravo
1113444-
97.2014.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/10/2016; Data de Registro: 04/10/2016).
In casu, a recorrente interpôs a peça recursal, recolhendo valor
manifestamente menor que o devido (fls. 209/210), tendo sido determinada a
necessária complementação (fl. 232), pena de deserção.

Entretanto,
mesmo
após
a
determinação
quanto
à
complementação, expressa quanto à base de cálculo a ser observada, efetuou o
recolhimento do preparo em valor insuficiente (fl. 235/236).
Com efeito, dispõe o § 2o, do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, in verbis:
“§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa
de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.
Oportuna, ainda, a lição dos Professores Nelson Nery e Rosa Nery
a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 22911
Fls. 5/6
“Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o
retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a
pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 12a ed., RT, 2012, p. 1007).
Assim, diante da irregularidade de comprovação do recolhimento
das custas referentes ao preparo recursal, após concessão de prazo para tanto,
resta obstada a análise de mérito, por inobservância de pressuposto de
admissibilidade.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos à patrona do apelado,
anteriormente fixados em R$ 2.000,00, para R$ 3.000,00.
Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação, com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.”
Tenho que referido decisório deva ser mantido,
porquanto, a base de cálculo tem como finalidade a obtenção do valor
correspondente ao recolhimento do preparo recursal.
Assim, conhecido o referido valor, como prevê o caput
do artigo 1.007 do CPC, evidente que passa a ser a nova base de cálculo,
sobre a qual será apurado o valor estabelecido no artigo 4o, II, da Lei Estadual
no 11.608/2003, alterada pela Lei no 15.855, de 02 julho de 2015.
Vê-se que o d. juízo “a quo” julgara improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1035369-85.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 22911
Fls. 6/6
pedidos deduzidos na petição inicial.
Em tal passo, pretendendo o recorrente a reforma integral
da r. sentença, deve recolher o preparo sobre o valor inicialmente atribuído à
demanda, devidamente atualizado, como consignado à fl. 230.
Assim deliberara esta C. Câmara: “o valor do preparo
recursal deve ser calculado com base no proveito econômico colimado no
apelo (...), sendo pacífica a jurisprudência desta Corte nesse sentido”
(Agravo Interno Cível 0028995-45.2018.8.26.0114; Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de
Registro: 04/06/2019).
E, em mesmo sentido, decisão desta C. Corte: “o valor
do preparo deve ter por base de cálculo o montante do proveito
econômico almejado na insurgência” (Agravo de Instrumento 2034164-
98.2016.8.26.0000, Rui Cascaldi, j. 20/05/2016).
Destarte, ante a irregularidade do recolhimento do
preparo recursal, inconteste que o apelo restou deserto e, por conseguinte, não
conhecido.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora